Tribunal: TJDFT
Processo: 0702971-42.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TRANSAÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a presente relação jurídica processual nos moldes da regra prevista no art. 485, VI, do CPC, por suposta ausência superveniente de interesse processual.
2. Nos termos da regra prevista no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária o cumprimento da liminar é condição para que ocorra a citação do réu.
3. A celebração de eventual transação entre as partes antes da angularização da relação jurídica processual não justifica a suspensão do curso do processo. 3.1. A apelante sustenta haver celebrado transação com a devedora, mas não houve a juntada, aos autos, de documento que comprove o aludido negócio jurídico.
4. As regras que disciplinam a suspensão do curso do processo, previstas nos artigos 313, inc. II, e 922, ambos do Código de Processo Civil, pressupõem a citação válida do réu ou do devedor.
5. Recurso conhecido e desprovido.